Tribunal: TJPA
Processo: 0003850-73.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003850-73.2016.8.14.0022

APELANTE: ALAN RODRIGUES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA.
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOLO GENÉRICO. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Intempestividade.

1
.Não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 06.12.2016, conforme se verifica à fl. 45 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência. Isso posto, hei por bem rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista.

2. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que sua confissão judicial aliada aos depoimentos testemunhais retrata, sem nenhuma dúvida, a conduta do mesmo, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

3. Quanto ao argumento de exacerbação indevida da pena, de pronto vê-se sua improcedência, pois é clarividente que o juiz, após escorreita análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no patamar mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda.

4. Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador
a quo
, impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN RODRIGUES CORREA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Miri/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anosde reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20 de maio de 2016, por volta das 06h30min, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que o ora denunciado era contumaz na prática do tráfico de substâncias entorpecentes. Dado os fatos, os policiais militares diligenciaram até a residência indicada na denúncia e, após solicitarem a entrada, realizaram revista no local, momento em que o denunciado foi encontrado deitado em uma rede na posse de 18 (dezoito) invólucros contendo pasta base de cocaína e 06 (seis) invólucros de "limãozinho" (entorpecente à base de crack e maconha).

Em
razões recursais (fls. 45/74)
, o apelante alega a
insuficiência probatória para a condenação do réu
, não tendo sido comprovada a prática de mercância de drogas, nem que a droga encontrada era de sua propriedade
.

Caso rechaçada a tese anterior, requer o apelante a
correção da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa a ele aplicadas
, argumentando que o
quantum
da pena-base fixada ofende os princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda.

Almeja, por fim, que depois de procedidas às devidas correções em sua reprimenda, seja feita a devida
substituição por penas restritivas de direitos
, pois presentes todos os requisitos.

Em
contrarrazões (fl. 67)
, pugna o
dominus litis

pelo não conhecimento ante intempestividade
do recurso.

Nesta
Superior Instância (fls. 184/185)
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento ante a intempestividade
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Da preliminar de Intempestividade.

Prefacialmente, analiso a preliminar de intempestividade suscitada, em relação ao recurso interposto em favor do sentenciado, Alan Rodrigues Correa.

Examinando atentamente os autos, verifico que não assiste razão ao Órgão Ministerial.

É cediço que o prazo para a interposição do recurso se inicia após a última intimação, seja do réu ou do seu defensor.

In casu
, a derradeira intimação foi a do recorrente, Alan Rodrigues Correa, o qual foi intimado da sentença em 25.08.2016, segunda-feira, conforme se constata pelo documento juntado à fl. 34 dos autos, ocasião em que manifestou interesse em recorrer, conforme certifica o Oficial de Justiça.

Sabemos que conforme nossa doutrina e jurisprudência pátria, no momento em que o réu é intimado da sentença e manifesta o propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso, reconhecendo tal ato como Termo de Apelação.

Sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Parquet, porquanto a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade, não havendo que se falar em intempestividade.
2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível. 2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame. 3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. 4. Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a sentença faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única mácula a justificar a concessão de habeas corpus de ofício no bojo da Apelação Criminal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. - Grifei

(2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)

Por conseguinte, não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 06.12.2016, conforme se verifica à fl. 35 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência.

Isso posto, hei por bem rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista.

Preliminar rejeitada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

1. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5616666, Fl. 86); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 4739238, Fl. 96); do Auto de Constatação Provisória (ID 5616666, Pág. 97); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID 5616661, Fl. 41/42), que atesta a apreensão de:

“2 - DO MATERIAL

MATERIAL 01: Trata-se de 18 (dezoito) embalagens, descritas de “petecas” contendo substância grosseiramente pulverizada, cor bege, acondicionada em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam um total de 6,6 gramas.

MATERIAL 02: Trata-se de 06 (seis) embalagem, descritas de “limãozinho”, contendo erva seca prensada, acondicionada em um pedaço de papel alumínio, a qual pesava um total de 4,5 grama;

(...)

4 – DO RESULTADO:

A substância pulverizada, descrita no material 01, apresenta resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo
COCAÍNA
; enquanto a erva seca, descrita no material 02, apresenta resultado
POSITIVO,
para substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da
MACONHA
.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos.

Em que pese o acusado Alan Rodrigues Correa negar que estava com as drogas, não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa da prova produzida, tanto esfera administrativa, quanto em juízo, vejamos:

Na fase policial o Apelante relatou (fl. 139):

“Que: nega ser o proprietário da droga apresentada pela polícia militar; Que afirma que a polícia não encontrou droga alguma em sua residência e não sabe informar qual a procedência da droga; Que no momento em que a polícia esteve em sua casa, na manhã de hoje 20.05.2016, por volta das 05h00, a mesma foi revistada e tudo foi acompanhado pelo depoente e seus familiares; Que após a revista foi colocado na viatura e conduzido até esta delegacia, e só aqui ficou sabendo que seria autuado por Tráfico de Drogas; Que nega inocência do crime que lhe acusam; que nunca foi preso nem processado (...)”.

Quanto aos depoimentos policiais em audiência transcrevo o que informou o juízo no momento da sentença (fl. 24), vejamos:

“(...) Com efeito, o policial Manoel Leite afirmou que o réu é conhecido pela venda de droga; que a droga estava com ele na rede, que ele próprio encontrou a droga com o acusado. Narra que a abordagem foi pela manh, que todos acordaram e levantaram, menos o acusado. Lembra que encontrou cocaína e “limozinho” com o acusado. Relatou que a me do acusado abriu a porta; que já prendeu alguns traficantes que dormem com as drogas; que a droga estava num saco; que era entre 14 ou 15 invólucros, que recorda que era só um tipo de droga; que repassou as drogas para o major Hilton; que já conhecia o acusado por envolvimento com drogas. Narra que na diligência realizada naquela localidade várias pessoas foram presas, mas o delegado liberou alguns. A diligência era para buscar arma, mas acabou encontrando drogas.

O policial Rosileno confirmou que estavam numa diligência na localidade para solucionar crimes de roubo e encontrar armas. Foram até a casa do acusado, pois os demais custodiados, capturados pelo crime de roubo, informaram que na casa do acusado Alan estariam armas e drogas. Confirma que o Sargento Manoel Leite encontrou a droga com o acusado na rede. Refere que as substâncias estavam num saco plástico; que já conhecia o acusado de outras situações que envolvem tráfico e roubos na cidade, inclusive por informaçes de cidados de Igarapé-Miri. Diz que em outras ocasies o acusado correu ao enxergar a viatura, atitude típica de traficante. Disse que houve uma discussão entre as polícias civil e militar, o que é normal, mas não soube dizer o porquê. (...)”

Tais depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do ilícito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos relatos acima mencionados.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade e variedade do material entorpecente apreendido em sua residência (
maconha
e
cocaína
); forma como o material estava acondicionado; como pelas declarações de que o réu já era sujeito conhecido pela mercantilização de drogas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido, totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida
absolvição
.

2. Da Requerida Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, requer o apelante a
correção da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa a ele aplicadas
, argumentando que o
quantum
da pena-base fixada ofende os princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 95/104):

“ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para condenar o réu ALAN RODRIGUES CORREA como incurso nas sançes do art. 33 da Lei 11343/06.

Atento ao que dispe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11343/06, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) no se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi comum ao delito em questo;

b) no há antecedentes, uma vez que as açes penais e os inquéritos em curso no podem ser utilizados (enunciado n.º 444 da súmula de jurisprudência do STJ), sendo tal circunstância favorável ao réu;

c) a conduta social merece valoraço neutra, uma vez que ausente qualquer elemento nos autos em sentido contrário;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoraço negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que so neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime demandariam uma valoraço negativa, na medida em que o réu tinha consigo as substancias entorpecentes com a presença de adolescente, mas isso será considerado na terceira fase, razo pela qual desconsidero tal circunstância na valoraço;

g) quanto às consequências, so drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador no tipo penal, de sorte que considero neutra a circunstância;

h) o comportamento da vítima (Estado) é irrelevante;

i) a natureza e a quantidade das substancias merecem valoraço neutra, uma vez que as drogas encontradas no so de extrema nocividade para a saúde pública e a quantidade de petecas no é vultosa.

Assim, considerando a inexistência de valoraço negativa das circunstâncias, fixo a pena base no mínimo legal no patamar de 5 anos de recluso e 500 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a atenuante da menoridade, mas, em razo do enunciado n.º 231 da súmula de jurisprudência do STJ, resta a pena provisória estabelecida em 5 anos de recluso e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causas de diminuiço. É de bom alvitre salientar que no se aplica o § 4º do art. 33, uma vez que o réu, em que pese tecnicamente primário, já tem histórico criminoso consoante prova testemunhal, por ser conhecido pela prática de crimes. Da mesma forma inexiste causas de aumento, motivo pelo qual torno DEFINITIVA A PENA DE ALAN RODRIGUES CORREA EM 5 ANOS DE RECLUSO E 500 DIAS-MULTA, que devero ser calculados à razo de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, considerando o art. 33, § 2º, b, do CP. Quanto à detraço (art. 387, § 2º, do CPP), o tempo de priso provisória no é suficiente para alterar o regime prisional fixado na sentença, de sorte que vai mantido, portanto o regime semiaberto.

Em razo da quantidade da pena e do crime cometido, so inaplicáveis a substituiço por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP). (...)”

No tocante a tal argumentação, de pronto vê-se sua improcedência, de modo que sequer hei de me aprofundar no debate, visto que é clarividente que o juiz, após escorreita análise das circunstâncias judiciais,
fixou a pena-base no patamar mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão
, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da reprimenda.

3. Da Pleiteada Substituição Por Penas Restritivas de Direito

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador
a quo
, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto, tem-se como
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021